Tribunal: STF
Processo: Rcl 69169
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010242-74.2023.5.03.0043, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59.



    Narra que, em execução provisória de sentença trabalhista, no que se refere aos critérios de atualização monetária, o órgão reclamado deixou de observar o entendimento fixado nos paradigmas invocados. 



    Sustenta que, ao contrário do disposto no ato reclamado, não houve expressa disposição, no título exequendo, sobre os índices de atualização monetária aplicáveis, pelo que deveriam ter sido utilizados os novos parâmetros indicados no julgamento das ADCs 58 e 59. 



    Aduz, ainda, tratar-se de execução provisória individual de decisão proferida em ação coletiva, não havendo trânsito em julgado do processo de conhecimento. Tal circunstância, afastaria a modulação de efeitos realizada no julgamento das ações diretas.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 6.021 e ADI 5.867, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (Grifei)



    No caso, o órgão reclamado deixou de acolher impugnação de cálculos formulada pela ora reclamante, nos seguintes termos:



    A executada defende a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária até a data de ajuizamento da ação e, posteriormente, a incidência única da Selic a título de juros e de correção monetária, conforme definido pelo STF no julgamento da ADC n. 58.



    Passo ao exame.



    Constou na decisão ora agravada (fl. 1.534):



    "Sem razão a embargante. A sentença exequenda determinou a observância da Resolução 08/2005 do CSJT, que à época, determinava expressamente a aplicação da TR como fator de correção monetária. A sentença determinou, ainda, a aplicação de juros de mora de 1% ao mês em relação à SPDM.



    Importante salientar que tais matérias não foram objeto de recurso, e por isso transitaram em julgado - em relação à SPDM -, no oitavo dia útil subsequente à publicação da sentença exequenda, ou seja, em data anterior ao julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    E, ao modular os efeitos da referida decisão, o STF determinou que "devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês". 



    Portanto, no presente caso, em relação à SPDM, deve ser utilizada a TR como fator de correção monetária, e a aplicação de juros de mora de 1% ao mês. Rejeito."



    A decisão não merece reparos.



    Considerando que houve determinação expressa de observância da Resolução n. 08/2005 do CSJT na sentença proferida (fls. 64/65), bem como que não houve insurgência recursal das partes quanto à matéria, a questão está acobertada pela imutabilidade própria da coisa julgada.



    Ademais, é notório que a Tabela Única para Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas estabelecida pela referida Resolução, na época da prolação da sentença, utilizava a TR como índice de correção.



    Assim, sob pena de ofensa ao art. 879, § 1º, da CLT, não há falar em incidência da tese fixada pelo STF na ADC n. 58, uma vez que na decisão do STF consta o seguinte: "devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês".



    Portanto, considerando a existência de trânsito em julgado em relação ao tema, são inaplicáveis ao caso os índices estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADC n. 58 e 59 e das ADI n. 5.867 e 6.021.



    [...]



    É cediço que, em 17/12/2017, época da prolação da sentença que determinou a observância da Resolução nº 08/2005 do CSJT, utilizando-se a Tabela Única para Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas, a referida tabela aplicava o índice TR.



    Ademais, ao consultar a referida tabela, nesta data, no sítio eletrônico deste Eg. Regional, encontramos a seguinte informação:



    "Apesar do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação Trabalhista nº 22.012 (IPCA-E x TR), o CSJT ainda não autorizou a alteração das planilhas no site, que depende de Ato Normativo daquele Conselho, conforme Ofício CSJT.GP.SG nº 076/2018. As planilhas disponíveis na INTERNET seguem somente com TR".



    Como se verifica, quanto à atualização monetária, o que se extrai do comando exequendo é que deve ser aplicada a TR como índice de atualização monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    Destarte, sendo cediço que, a fim de evitar ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 879, §1º, da CLT, o comando exequendo deve ser fielmente cumprido, merece reforma a r. decisão agravada para que se mantenha a TR como índice de correção monetária, conforme observado na conta apresentada.



    No mesmo sentido já se manifestou esta D. Turma (RO-0010066-02.2019.5.03.0184)." (TRT da 3.ª Região; PJe: 0011387-69.2016.5.03.0025 (AP); Disponibilização: 11/11/2019; Órgão Julgador: Terceira Turma; Relator Milton V.Thibau de Almeida).



    Nego provimento, portanto.



    O STF modulou os efeitos do julgado na ADC 58 para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 



    Restou assentado, também, que “os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária)”.



    Conforme consignado no ato reclamado, a sentença proferida na fase de conhecimento alude, para fins de cálculo dos valores, à Resolução n. 8/2005 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, na qual se estabelece “a Tabela Única para atualização e conversão de débitos trabalhistas - Sistema Único de Cálculo (SUCJT)”. Assim, não há, na fase de conhecimento, em decisão com referência expressa a qual índice deva ser adotado para fins de correção monetária. 



    Ainda que assim não fosse, tampouco existe título judicial transitado em julgado, visto tratar-se de execução provisória, razão pela qual o ato reclamado está em desconformidade com o entendimento firmado no paradigma.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, no que se refere aos índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis, devendo outra ser proferida com observância do julgamento das ADCs 58 e 59.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinados digitalmente